Tribunal: TJDFT
Processo: 0739150-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CABIMENTO. INATIVIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa devedora, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
2. No caso concreto, foram diversas as tentativas de constrição pelos sistemas disponíveis ao Juízo, ostentando a empresa sinais de inatividade, pois se encontra em situação de inaptidão fiscal desde 2022.
3. Conquanto se admita a constrição de recebíveis de cartão de crédito e débito, a jurisprudência deste eg. TJDFT tem excepcionado o deferimento da medida nas situações configuradas nos presentes autos, exigindo a demonstração da utilidade da providência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.